Tribunal: STF
Processo: Rcl 69214
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Nivaldo José de Andrade e pelo Município de São João Del Rei/MG contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que teria, em tese, negado vigência à Súmula Vinculante 10 e violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento da ADI 6.678/DF, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, bem como no Tema 1.199-RG, ARE 843.989, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. 



    Na inicial, as partes reclamantes expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “TESE 1: Ao se cotejar os trechos da base fática do acórdão recorrido com o que foi decidido pelo STF, com eficácia vinculante erga omnes na ADI 6.678-DF, tem-se que o ato judicial reclamado, mesmo havendo nítida culpa ou negligência e desídia (sic), conforme assentado, ainda assim aplicou as graves sanções de perda de cargo público e suspensão dos direitos políticos em desfavor do primeiro Reclamante, não obstante a decisão do STF na ADI 6678\DF, no sentido de que suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de improbidade administrativa culposos que causem danos ao Erário.”



    [...]



    TESE 2: Igualmente, ao insistir na penalização da modalidade culposa por improbidade, o ato judicial reclamado desrespeita a autoridade da decisão desta Suprema Corte no ARE nº 1.293.130-RG/SP, Tema de Repercussão Geral nº 1.119, com força vinculante que reconheceu a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade pela Lei nº 14.230, de 2021, e determinou, nesse ponto, a incidência imediata da nova legislação, mais benéfica, aos casos ainda em curso. 



    TESE 03: ao afastar a incidência das Leis Municipais n°3.672/2001, 3.674/2001, 3.705/2002 e 3.815/2003, a decisão reclamada contraria frontalmente a Súmula Vinculante 10, do STF, segundo a qual viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Ao final, no mérito, requerem o julgamento de procedência da Reclamação para “cassar a decisão reclamada, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais na ação civil pública e ação de improbidade administrativa ou, subsidiariamente, em menor extensão, ao menos se excluindo a aplicação, contra o primeiro Reclamante, das sanções de perda da função pública e de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de oito anos e suspendendo-se, em relação ao segundo Reclamante a obrigação de recompor os descontos de tarifas de águas e esgoto e de IPTU asseugradas pelas Leis Municipais n°3.672/2001, 3.674/2001, 3.705/2002 e 3.815/2003, que ilegalmente restaram invalidadas pela decisão reclamada, de modo a garantir a autoridade das decisões proferidas por este excelso STF”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos na Súmula Vinculante 10 e no julgamento da ADI 6.678/DF, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, bem como do Tema 1.199-RG, ARE 843.989, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. 



    Na presente hipótese, não assiste razão às partes reclamantes.



    Em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, é possível aferir que o processo originário baixou ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em 29/06/2023, em razão do trânsito em julgado dos autos.



    Como se observa, o Recurso Especial interposto por Nivaldo José de Andrade não foi conhecido pelo STJ, decisão contra a qual não foi interposto recurso no prazo legal.



    Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que “a reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado” (RCL 48.185, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 19/11/2021) (RCL 63.969 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/02/2024).



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente